Tribunal: TJSP
Processo: 2025805-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ação de cobrança de indenizações de seguros prestamistas vinculados a empréstimos consignados. Cumprimento provisório de sentença.
Como já assinalado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2253088-95.2024.8.26.0000, é possível o processamento do cumprimento provisório da sentença quando pendente de julgamento recurso não dotado de efeito suspensivo, hipótese dos autos. Ademais, é

Ementa:
Ação de cobrança de indenizações de seguros prestamistas vinculados a empréstimos consignados. Cumprimento provisório de sentença.
Como já assinalado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2253088-95.2024.8.26.0000, é possível o processamento do cumprimento provisório da sentença quando pendente de julgamento recurso não dotado de efeito suspensivo, hipótese dos autos. Ademais, é igualmente possível que a liquidação de sentença seja realizada nos autos do cumprimento provisório, não havendo fundamento para a extinção pretendida.
Recurso improvido.